Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA EM FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIGIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO FONAJE 125. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante se insurgiu quanto ao fato de ser considerado que a questão está sob exame judicial e os efeitos da homologação da desistência, o que impede o pedido de nova RPV e o recebimento da quantia devida. Assim, defende que, em razão da sentença homologatória da desistência, não há como ingressar com nova execução, não restando alternativa senão o ajuizamento da presente ação.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento ao recurso inominado.
5. O acórdão é expresso ao frisar que a homologação da desistência não feriu de qualquer modo o mérito do processo de conhecimento em ação coletiva proposta pelo substituto processual em face do INSS. Ademais, a sentença homologatória da desistência extinguiu o feito com base no art. 485, VIII, do CPC, ou seja, sem resolução do mérito, não havendo que se falar em prejuízos materiais à embargante em virtude da manutenção da higidez do título executivo judicial. Não bastasse, a embargante requereu expedição de ofício requisitório dos valores que lhe são devidos, mas foram devolvidos ao Tesouro Nacional. Por todo o exposto, verifica-se que houve uma celeuma travada junto à Justiça Federal, órgão competente para resolvê-la de ofício ou mediante provocação da parte, porém sem justa causa que possa amparar o pedido indenizatório formulado na presente demanda.
6. No tocante à alegação de omissão, referente aos danos morais fundamentados pela mora da embargante em receber os valores que lhe são devidos, não deve prosperar, pois, como disposto no acórdão recorrido, os fatos narrados não foram suficientes a caracterizar qualquer ofensa à esfera psíquica, à imagem ou à personalidade da embargante.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
8. É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Precedente: Acórdão 1230052, 07524884120188070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.